Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCC E IGPM. APLICAÇÃO SUCESSIVA. LEGALIDADE. ÍNDICES LIVREMENTE PACTUADOS. PACTA SUNT SERVANDA.
1. Uma vez que os juros remuneratórios, os juros moratórios e a multa moratória são encargos que se originam de fatos geradores distintos, é permitida a sua cumulação, desde que expressamente previstos no contrato entabulado entre as partes, desde que não sejam fixados em percentuais abusivos, e que não haja previsão do pagamento de comissão de permanência. Precedentes.
2. É possível aplicar sucessivamente o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) e o Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), contanto que o INCC incida sobre os valores devidos entre a assinatura do contrato e a expedição da carta de habite-se, e o IGPM somente após a expedição do habite-se. Precedentes.
3. Constatado que o contrato entabulado entre as partes previu de maneira expressa e clara os encargos devidos, assim como os fixou em percentuais adequados, devem eles incidir sobre os valores devidos pela parte inadimplente, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, que reflete a ideia de que os acordos legais e livremente formados consubstanciam lei entre as partes pactuantes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.